Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a declaração de inexistência de débitos referente ao adicional noturno adimplido entre outubro de 2020 a fevereiro de 2022, de modo a afastar a determinação administrativa para ressarcimento ao erário daquela quantia. Em seu recurso assinala que possuía escala de jornada em horário noturno, sendo as folhas de ponto validadas pela sua chefia imediata, o que comprova a autorização para a realização da jornada noturna. Ainda, destacou que está comprovado o efetivo trabalho noturno, de modo que o não pagamento configura enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé na percepção do adicional noturno pelo médico da Secretaria de Saúde.
III. Razões de decidir
4. Consta nos autos que em março de 2022 foi apresentada denúncia anônima na Ouvidoria do Distrito Federal indicando que o autor estaria recebendo adicional noturno sem que estivesse exercendo a regular atividade no período noturno. Assim, foi instaurado processo administrativo, sendo que o Relatório de Conclusão do Tomadas de Conta Especial concluiu que “o servidor em questão registrou horas excedentes no horário noturno no período de outubro de 2020 a fevereiro de 2022. Essas horas resultaram em pagamentos de adicional noturno, conforme evidenciado na Ficha Financeira. Foram identificados totais de horas noturnas registradas pelo servidor que não estavam previstas na escala estabelecida. No Sistema Forponto, constatou-se um total de 86:24 horas excedentes autorizadas pela chefia e um total de 494:37 horas classificadas como horas excedentes”. (ID 67307056, pág. 1)
5. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
6. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
7. A hipótese dos autos cuida de erro operacional, eis que o registro do ponto enseja o automático pagamento do adicional noturno. Todavia, não se constata a boa-fé na percepção do adicional noturno. Para tanto, inicialmente cumpre lembrar que durante o período indicado nos autos a parte autora trabalhou em dois setores (Núcleo de Citopatologia e Anatomia Patológica - NCAP e Gerência de Emergência da Diretoria do Hospital Regional do Gama - GEMERG). Quanto ao período no NCAP, consta no Relatório de Conclusão do TCE (67307056, pág. 3) que já nas folhas de ponto de novembro de 2020 e janeiro de 2021 a chefia imediata indicou que não poderia autorizar o pagamento daquele adicional. No ponto, consta na folha de janeiro de 2021 (ID 67307711, pág. 187) a informação da chefia aceca da impossibilidade de autorizar o pagamento de adicional noturno face a ausência de solicitação prévia, sendo que o autor teria discordado da observação, de modo que se negou a assinar aquela folha de ponto. Ademais, durante o período em que esteve lotado no NCAP não foi autorizada a jornada noturna, sendo que aquele núcleo funciona após as 22 horas apenas para recebimento e entrega de corpos (ID 67307710, pág. 152), com escala autorizada somente para técnicos AOSD, enquanto a parte autora exerce a função de médico. Adiante, a partir da alteração da sua lotação para o GEMERG, a parte autora, apesar de autorizada a exercer a sua jornada, geralmente, no horário de 13hs às 01hs, permanecia no local de trabalho em quase todos os dias da sua jornada até, aproximadamente, 08hs, gerando significativo acréscimo de valores a título de adicional noturno. Ocorre que o relatório de apuração de responsabilidade, que teve a concordância da Chefe da Correição Administrativa, concluiu pela existência de “Registros de frequência nos sistemas de leitura biométrica, sem o fiel cumprimento da jornada excedente, visto que não consta produtividade registrada no sistema TrakCare nos horários que excediam a jornada de trabalho; Percepção indevida de adicional noturno; e Não cumprimento da jornada de trabalho estabelecida nas escalas de serviços elaborada pela chefia imediata”, com sugestão de oferecimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC em desfavor do autor e envio à DITCE para apurar possível dano ao erário por falta de produtividade entre os horários de 00:00 às 07:00 (ID 67307710, págs. 86-90). No ponto, destaca-se que durante o procedimento de investigação preliminar foi apurado que as informações prestadas pelos médicos lotados na GEMERG são no sentido de que desconhecem o servidor investigado ou não se recordam do mesmo em plantões noturnos da emergência, de modo que aquela apuração concluiu que o autor “enquanto lotado na GEMERG, rotineiramente, registrava as batidas de ponto (saída) totalmente em desacordo com as escalas de serviços pré-estabelecidas, consequentemente, a chefia autorizava todas as horas positivas excedentes e o pagamento do adicional noturno”. (ID 67307710, pág. 79). Diante de todo o exposto, constata-se que a parte autora registrou a realização de atividade noturna sem a prévia ciência da chefia imediata, sendo que desde novembro de 2020 possuía ciência da impossibilidade de pagamento do adicional noturno sem a prévia autorização da chefia, de modo que a mera assinatura posterior da folha de ponto não é suficiente para configurar a autorização para atividade noturna, o que afasta a existência de boa-fé do servidor. Ademais, ainda que a parte autora sustente a existência de enriquecimento ilícito da administração pública, deve-se destacar a peculiaridade da situação em apreço, eis que não foi identificada a produtividade do servidor durante os horários que excediam a jornada de trabalho, o que afasta o enriquecimento ilícito da parte ré. Assim, correta a sentença que manteve a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos.